Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-56.2024.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702013-56.2024.8.07.0021 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: EDICLÉIA DE ARAÚJO PEREIRA SIQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE FISCAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que adjudicou os direitos possessórios sobre o imóvel indicado na petição inicial em ação de inventário proposta sob o rito do arrolamento sumário. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a homologação do esboço da partilha sem a comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas diversos do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de dívida tributária objeto de parcelamento administrativo com parcelas vincendas não obsta a expedição do formal de partilha. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “A existência de débitos tributários parcelados não obsta a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação.” ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 659, § 2°, e 662; CTN, arts. 151, IV, 205, 206, e 192. Lei n. 6.015/1973, art. 143. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.079/STJ; TJDFT, ApCiv 0729194-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, j. 25.9.2024; TJDFT, ApCiv 0710191-69.2020.8.07.0009, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 28.8.2024; TJDFT, ApCiv 0704726-65.2023.8.07.0012, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 2.5.2024. O recorrente alega violação aos artigos 156, inciso II, 192, 205 e 206, todos do Código Tributário Nacional, e 664, §5o, do Código de Processo Civil, sustentando que, havendo débitos tributários em aberto, não pode haver homologação da partilha ou adjudicação sem a prévia quitação deles. Afirma que o parcelamento do débito tributário não configura pagamento da obrigação fiscal. Invoca, nesse aspecto, a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.074, que exige comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 156, inciso II, 192, 205 e 206, todos do CTN, e 664, §5o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T